Tribunal: TJMT
Processo: 1011614-41.2021.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011614-41.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO BATISTA - CPF: 033.866.561-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ GONZAGA ABREU JUNIOR - CPF: 866.817.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON JESE DE ARRUDA BOTELHO LELES - CPF: 021.436.511-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE MARTINS MENDES - CPF: 488.989.021-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA LORRAINE REGINO BARRETO - CPF: 059.613.441-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCOS ANTONIO BATISTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO PRATICADO NO REPOUSO NOTURNO – ARTIGO 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DE ESCALADA – INCISO II DO § 4º DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL – – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – IMPRESCINDIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O reconhecimento da qualificadora referente à escalada (art. 155, §4º, II, do Código Penal) depende da existência de laudo pericial, cuja dispensa somente é admitida nas situações onde ficar comprovado que os vestígios desapareceram, impossibilitando a sua realização, ou, se as circunstâncias não permitirem a confecção do laudo pericial (art. 167, CPP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011614-41.2021.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCOS ANTONIO BATISTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Marcos Antônio Batista pela prática do crime do artigo 155, § 1º, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 129603179).

O Ministério Público, nas razões de apelação, pretende o reconhecimento da qualificadora de escalada, pois, em que pese a ausência de laudo pericial, há outros elementos de provas capazes de aferir a qualificadora (Id.: 129603190).

A Defensoria Pública pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 129603196).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento da apelação (Id.: 133401150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCOS ANTONIO BATISTA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão discutida no recurso tem por escopo o pleito de incidência da qualificadora de escalada o inciso II do § 4º do artigo 155 do Código Penal.

O magistrado, ao afastar a qualificadora do artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, justificou:

“Por outro lado, no tocante à qualificadora descrita no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, destaca-se que o delito em julgamento deixa vestígios, de modo que é imprescindível a realização de perícia, nos termos do art. 158 do CPP.

(...)

Destaca-se ser a regra a realização da perícia, sendo a exceção a admissão de prova indireta, pois somente nos casos de desaparecimento dos vestígios ou ocorrência de circunstância que não permita a confecção do laudo pericial, admitir-se-ia a prova testemunhal. Assim, em face da possibilidade da realização da prova técnica, no caso em exame, sua não lavratura injustificada, afasta a incidência da referida qualificadora.

Desta maneira, não havendo prova técnica nos autos que ampare a imputação da qualificadora da escalada, seu não reconhecimento é medida que se impõe” (Id.: 129603179).

Não obstante, o Ministério Público alega que, independentemente da confecção de do laudo para a cognição da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso e II, do Código Penal, o réu confessou ter pulado o muro da residência, de cerca de 1,90m a 2,00m de altura, por volta das 21h, e ter subtraído os objetos descritos no Laudo de Avaliação Indireta n. 2021.16.258186 (Id.: 129601788).

Apesar dos argumentos aventados pelo Ministério Público no sentido de que, o caso dos autos, revela que o réu despendeu de esforço anormal para a prática do delito, segundo o artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, é indispensável a realização de exame de corpo delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

A propósito, a jurisprudência do STJ tem se orientado pela
“possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo”
(AgRg no REsp n. 2.000.227/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Não obstante,
in casu
, não foram apresentadas justificativas para a não realização da perícia. Assim, deve ser mantida a sentença no ponto que não reconheceu a qualificadora da escalada, tendo em vista ausência de laudo pericial.

No mesmo sentido:

"Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no crime de furto, o reconhecimento da qualificadora da escalada exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. No caso, a Corte de origem não apresentou qualquer justificativa para a não realização do exame pericial a fim de verificar os vestígios da infração". (AgRg no REsp 1794040/MT, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020) 2. Agravo regimental improvido” (AgRg no AREsp n. 1.844.951/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021).

Logo, inviável o reconhecimento da referida qualificadora.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022